Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 290 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência em execução de título extrajudicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.
2. O pedido recursal busca afastar a condenação ao pagamento das custas, sob o argumento de que a desistência foi apresentada antes da citação dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes quando a desistência da execução ocorre antes da citação e da formação válida da relação jurídico-processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 90 do Código de Processo Civil impõe, como regra, à parte que desiste da ação o pagamento das despesas processuais, pressuposta a existência de relação processual validamente constituída.
5. A relação jurídico-processual somente se forma com a citação válida da parte demandada.
6. O entendimento jurisprudencial e no sentido de que a desistência apresentada antes da citação afasta a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil.
7. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a aplicação analógica do artigo 290 do Código de Processo Civil, que prevê o cancelamento da distribuição quando inexistente relação processual formada.
8. Inexistindo atuação jurisdicional útil em desfavor da parte demandada, não se justifica a imposição de custas processuais finais remanescentes à apelante, à luz do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento:
"A desistência da execução antes da citação implica a inaplicabilidade do artigo 90 do Código de Processo Civil, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes, com aplicação analógica do artigo 290 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados:
artigos 90, 290, 775 e 485, inciso VIII, do Còdigo de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 11/09/2023.
TJDFT, Acórdão no 2026053, 0707431-84.2024.8.07.0017, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento em 24/07/2025.
TJDFT, Acórdão no 1979547, 0707118-26.2024.8.07.0017, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento em 12/03/2025.